Tribunal: TJSP
Processo: 1048525-02.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
da – Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Sentença anulada.

Dispositivo: Recurso da embargante provido, prejudicado o da embargada.
(TJSP; Apelação Cível 1048525-02.2014.8.26.0100; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Maurício Pessoa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

30/07/2020

Ementa:
Agravo retido – Interposição na vigência do CPC/1973 – Requerimento para conhecimento – Prova pericial – Custeio – Embargante que requereu a produção de provas – Logo, a ela cabe o custeamento da perícia (CPC/1973, art. 33) – Desprovimento.

Processo – Violação do devido processo legal – Inocorrência – Desnecessidade de juntada aos autos dos documentos utilizados na perícia contábil –

Ementa:
Agravo retido – Interposição na vigência do CPC/1973 – Requerimento para conhecimento – Prova pericial – Custeio – Embargante que requereu a produção de provas – Logo, a ela cabe o custeamento da perícia (CPC/1973, art. 33) – Desprovimento.

Processo – Violação do devido processo legal – Inocorrência – Desnecessidade de juntada aos autos dos documentos utilizados na perícia contábil – Documentos disponibilizados às partes por mídia (CD).

Recurso da embargada – Inovação recursal – Inocorrência – Razões recursais em consonância com o pedido e a causa de pedir iniciais.

Embargos monitórios – Contrato de consórcio – Cobrança de valores em razão de aportes realizados pela empresa líder em face da omissão da empresa consorciada – Prova pericial contábil que confirmou os valores cobrados pela embargada – Hipótese em que a prova contábil, a despeito de cofirmar os valores cobrados pela embargada, não dirimiu a controvérsia conforme posta no processo - Carência de elementos para dirimir a impugnação sobre os valores cobrados – Necessidade de ampliação da prova pericial contábil para investigação de fatos reclamados pela embargante relativamente às falhas atribuídas à embargada na gestão da obra que teriam onerado demasiadamente o empreendimento, e aos diversos contratos celebrados pelo consórcio que não observaram a aprovação prévia do Conselho Consultivo – Prova pericial que deve ser ampliada e complementada – Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Sentença anulada.

Dispositivo: Recurso da embargante provido, prejudicado o da embargada.